Tribunal: STF
Processo: HC 207286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo paciente, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 668.815/SP. 



    O paciente/impetrante aponta constrangimento ilegal, na medida em que o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções - DEECRIM UR2, Comarca de Araçatuba (processo nº 0006010-61.2018.8.26.0509) - teria indeferido pedido visando a transferência da unidade prisional de Valparaíso/SP, onde cumpre pena, para outro presídio localizado no Estado de Minas Gerais.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja implementada a transferência pretendida.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se de decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 668.815/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ademais, não vislumbro, à primeira vista, os requisitos autorizadores da concessão da ordem de ofício, ante o fato de o Relator da impetração dirigida ao TJSP haver destacado que “paciente responde a ação penal junto ao Juízo da 1 ª Vara Criminal da Comarca de Limeira- SP, sendo adequada e necessária a manutenção do preso no distrito da culpa, para que não ocorram atrasos desnecessários no andamento da instrução processual penal” (Doc. 2).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente